Tribunal: TJBA
Processo: 8012808-25.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012808-25.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TACISIO COUROS CALHEIROS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: FILIPE VILAS BOAS SALES

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO APONTADOS. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS. RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a repetição dos argumentos anteriormente expostos em embargos de declaração, já rejeitados, autoriza o conhecimento de novo recurso integrativo, bem como a incidência de multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese, os aclaratórios reproduzem fundamentos já enfrentados e afastados pelo tribunal em decisão anterior, não havendo qualquer novo vício a ser sanado.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, conforme pacífica jurisprudência do STJ.
6. Caracterizado o intuito protelatório, é cabível a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de fundamentos em embargos de declaração anteriores já rejeitados não autoriza o conhecimento de novo recurso integrativo. 2. Embargos declaratórios meramente repetitivos e com propósito protelatório sujeitam-se à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.239.055/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 03.09.2013; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1.801.210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8012808-25.2022.8.05.0256, tendo como Agravante
TACISIO COUROS CALHEIROS e outros
e Agravado o
FILIPE VILAS BOAS SALES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA